Tribunal: TJSP
Processo: 1003792-41.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Capivaras na pista. Danos. Indenização. Elementos reunidos nos autos suficientes para o conhecimento direto do pedido, sem necessidade de dilação probatória. Não configurado cerceamento de defesa. A própria concessionária constatou o acidente, com fotografias do animal atropelado e mapa de ocorrências. Condições de contrato de concessão não são oponíveis aos

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Capivaras na pista. Danos. Indenização. Elementos reunidos nos autos suficientes para o conhecimento direto do pedido, sem necessidade de dilação probatória. Não configurado cerceamento de defesa. A própria concessionária constatou o acidente, com fotografias do animal atropelado e mapa de ocorrências. Condições de contrato de concessão não são oponíveis aos usuários da rodovia. "Res inter alios". Concessionária cobra pedágio e responde aos usuários por danos que decorram das condições de segurança rodovia para o tráfego, como pela presença de animais na pista. A simples existência da rodovia atrai os usuários, que pagam pedágio e têm direito a trafegar com segurança. Responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Sem indicação de excesso de velocidade, imprudência ou imperícia do condutor. Dificuldade de perceber, em horários noturno, meia-noite de meio, de pouco movimento, animais de pouca estatura na pista, que surgem repentinamente, a tempo de alguma manobra capaz de evitar o choque. Sem excludente de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o. Dever de indenizar. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Demanda procedente. Ressarcimento da franquia do seguro e das despesas com locação de veículo pelo período do conserto do veículo. Correção monetária do desembolso e juros de mora do evento danoso. Código Civil, artigo 398 e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 54. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003792-41.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, é apelado ANTONIO GALINSKAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-41.2020.8.26.0099
2
VOTO No 35978
APELAÇÃO N° 1003792-41.2020.8.26.0099 (autos digitais)
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APELANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
APELADO: ANTONIO GALINSKAS
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Capivaras na pista.
Danos. Indenização. Elementos reunidos nos autos
suficientes para o conhecimento direto do pedido, sem
necessidade de dilação probatória. Não configurado
cerceamento
de
defesa.
A
própria
concessionária
constatou o acidente, com fotografias do animal atropelado
e mapa de ocorrências. Condições de contrato de
concessão não são oponíveis aos usuários da rodovia.
“Res inter alios”. Concessionária cobra pedágio e responde
aos usuários por danos que decorram das condições de
segurança rodovia para o tráfego, como pela presença de
animais na pista. A simples existência da rodovia atrai os
usuários, que pagam pedágio e têm direito a trafegar com
segurança. Responsabilidade objetiva fundada no risco
administrativo. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Sem
indicação de excesso de velocidade, imprudência ou
imperícia do condutor. Dificuldade de perceber, em
horários
noturno,
meia-noite
de
meio,
de
pouco
movimento, animais de pouca estatura na pista, que
surgem repentinamente, a tempo de alguma manobra
capaz de evitar o choque. Sem excludente de
responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
artigo 14, § 3o. Dever de indenizar. Precedentes de
Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Demanda
procedente. Ressarcimento da franquia do seguro e das
despesas com locação de veículo pelo período do conserto
do veículo. Correção monetária do desembolso e juros de
mora do evento danoso. Código Civil, artigo 398 e Superior
Tribunal de Justiça, Súmula 54. Recurso não provido, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por
cento do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-41.2020.8.26.0099
3
Sentença proferida em 21 de agosto de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Rodrigo Sette Carvalho, acolheu pedido de indenização
por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado pela presença de
capivara na pista, em rodovia administrada por concessionária de serviço público, valor
de R$ 8.819,88, com correção monetária pelos índices da tabela prática editada por
esta Corte, a partir do desembolso, e juros de mora de um por cento ao mês, desde o
evento danoso, com honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da
condenação, rejeitados embargos de declaração, fls. 142/151 e 159.
Apela a concessionária pela anulação da sentença por
cerceamento de defesa, pela falta de oportunidade para produção de provas, ou pela
inversão de resultado, hipótese de responsabilidade subjetiva em caso de omissão, não
houve falha do serviço, não tem obrigação contratual de impedir a entrada de animais
na pista, acidente motivado por caso fortuito, porque imprevisível o comportamento do
animal silvestre, imprudência do condutor, que deveria ter reduzido a velocidade, falta
de comprovação de danos materiais, ou pela incidência de juros de mora somente a
partir da citação, fls. 161/175.
Recurso respondido, fls. 181/186.
É o relatório.
Acidente ocorrido em 06-01-2020, por volta e meia noite e
meia, com o veículo Audi, placa GKA5247, na Rodovia José Roberto Roncaclia
Teixeira, na altura da alça de acesso à Rodovia Dom Pedro, e capivaras na pista, das
quais não teve tempo hábil para desviar, atropelando uma delas.
Indenização no valor de R$ 8.819,88, da franquia do
seguro e despesas de locação de outro automóvel enquanto o veículo era consertado,
fls. 24/26 e fls. 29/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-41.2020.8.26.0099
4
Elementos suficientes para o conhecimento direto do
pedido, sem necessidade de dilação probatória, por isso não configurado cerceamento
de defesa.
A própria concessionária constatou o acidente, com
fotografias do animal atropelado e mapa de ocorrências, fls. 128/131.
Condições do contrato de concessão não oponíveis aos
usuários da rodovia, por se tratar de “res inter alios”.
Concessionária cobra pedágio e responde aos usuários por
danos que decorram das condições de segurança para o tráfego, como pela presença
de animais na pista.
Simples existência da rodovia que atrai os usuários, que
pagam pedágio e têm direito a trafegar com segurança.
Responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo.
Constituição Federal, artigo 37, § 6o.
Sem indicação de excesso de velocidade, imprudência ou
imperícia do condutor, em especial ante a dificuldade de perceber a presença de
animais de baixa estatura na pista, que surgem de forma repentina, em horário noturno
e de pouco movimento - meia noite e meia - com antecedência suficiente para alguma
manobra capaz de evitar o choque.
Sem excludente de responsabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, artigo 14, § 3o.
Dever de indenizar. Precedentes de Supremo Tribunal
Federal e desta Corte:
(...) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO POR
DANOS CAUSADOS A TERCEIROS USUÁRIOS OU NÃO DO SERVIÇO.
PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279
DO STF. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-41.2020.8.26.0099
5
3. No tocante ao art. 37, § 6o, da Carta Magna, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria encontra-se
firmado no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público respondem objetivamente por suas ações ou omissões em face
de reparação de danos materiais suportados por terceiros. (...) ARE 1043232 AgR,
Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 01-09-2017, DJe em
12-09-2017.
(...)
Acidente
de
trânsito.
Rodovia
pedagiada.
Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos
da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas
jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a
terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos
comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame,
desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. (...) ARE 951552
AgR, Relator: Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02-08-2016, DJe em 25-08-2016.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por
danos materiais
e morais em
razão
de
acidente automobilístico.
Presença
de animal na
faixa
de
rolamento
da
Rodovia
SP
342 administrada
pela
Ré. Admissibilidade, em parte. Responsabilidade objetiva da Concessionária, por
prestação de serviço público, ex vi do art. 37, par. 6o da Carta Magna. (...)
Apelação no 0000099-94.2013.8.26.0363, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Carlos
Eduardo Pachi, Data do julgamento: 27-11-2020, Data de publicação 27-11-2020.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. Sentença que julgou procedente a
ação. Pretensão da ré à reforma. Descabimento. Aplicação do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal; art. 786 do Código Civil; e Súmula no 188 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-41.2020.8.26.0099
6
Reconhecimento de relação consumerista entre a
empresa concessionária de rodovia e os usuários, devendo ser responsabilizada
objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço. Documentos dos
autos que permitem concluir que não houve a devida diligência por parte da
apelante no que toca ao seu dever de fiscalização e, em última análise, na
prestação do contrato de concessão e do serviço público. Verificação do nexo de
causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever
de reparação por parte da concessionária. Precedentes. Indenização pelos danos
materiais fixada no valor despendido pela seguradora, que experimentou prejuízo de
R$2.509,77.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Apelação
no
1003237-11.2020.8.26.0071, 5a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
23-11-2020, Data da publicação 24-11-2020.
Documentos indicam valor total do reparo do veículo de R$
41.686,15, tendo arcado o autor somente com a franquia do seguro, de R$ 7.298,70, fls.
25.
Também pagou R$ 891,18 pela locação de veículo
equivalente ao avariado, 24 diárias, enquanto aguardava pelo conserto, entre
28-01-2020 e 21-02-2020, devendo igualmente ser ressarcido.
Correção monetária do desembolso e juros de mora do
evento danoso, Código Civil, artigo 398 e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 54, não
da citação, Código Civil, artigo 405, por se tratar de responsabilidade por ato ilícito.
Mantendo, pois, o decreto de procedência da demanda,
por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator